Tribunal: STF
Processo: AI 737055
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-09
Data de publicação: 2016-08-09

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA FECHADA. AUSÊNCIA DE FINS LUCRATIVOS. TRIBUTAÇÃO POR REGIME ESPECIAL. NATUREZA DA ENTIDADE PARA FNS DE APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES.



    1. A petição de agravo regimental não impugnou o fundamento da decisão agravada. Nesse caso, é inadmissível o agravo, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedentes



    2. Nos termos da jurisprudência da Corte, não há repercussão constitucional imediata da controvérsia sobre a natureza da entidade para fins de eleição de legislação infraconstitucional aplicável. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.